Tribunal: TJBA
Processo: 8131827-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8131827-09.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EUFRASIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – FUNPREV. PRIMEIRO GRAU. DETERMINAÇÃO DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO SATISFATÓRIO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FULCRADA NO ART. 485, I, DO CPC. NULIDADE. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE PODE SER ADEQUADO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO, DE ACORDO COM O ART. 292, §3º, DO CPC. PETIÇÃO INICIAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 319, DO CPC E ENCONTRA-SE INSTRUÍDA COM DOCUMENTAÇÃO PERTINENTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR ESTIMATIVA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8131827-09.2025.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.